Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-79.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e moral. Ausência de competência recursal desta Câmara. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Primeira (1a) Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Determinada a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e moral. Ausência de competência recursal desta Câmara. Matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Primeira (1a) Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aplicação da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Determinada a redistribuição do recurso. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001275-79.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
MARIA DE LOURDES BEZERRA, é apelado ANAPPS - ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001275-79.2019.8.26.0396 -Voto no 13573
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001275-79.2019.8.26.0396
Comarca: Novo Horizonte
Apelante: Maria de Lourdes Bezerra
Apelada: Anapps
Associação Nacional de Aposentados e
Pensionistas da Previdência Social
Voto no 13.573
COMPETÊNCIA RECURSAL. ASSOCIAÇÃO. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e moral. Ausência de
competência recursal desta Câmara. Matéria afeta à
competência de uma das Câmaras da Primeira (1a) Subseção
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aplicação da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial
desta Corte. Determinada a redistribuição do recurso.
Apelação não conhecida.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com indenização por dano moral, julgada parcialmente
procedente pela MM. Juíza Natália Berti, para condenar a ré a restituir
os valores descontados em seu benefício previdenciário, sob o nome de
“contribuição anapps”, de forma simples. Sucumbência recíproca, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001275-79.2019.8.26.0396 -Voto no 13573
3
proporção de 50% das custas e despesas processuais; honorários
advocatícios da parte adversa arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos
reais), observada a gratuidade processual, concedida à autora, no tocante
a execução.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma
da sentença. Esclarece desconhecer a associação e nunca ter se filiado ou
utilizado os serviços da ré, a resultar em dever de devolução dos valores
irregularmente descontados em dobro, pois evidente a má-fé. Insiste no
dever de indenizar pelo abalo moral, cujo montante deverá ser arbitrado
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso tempestivo, desnecessário o preparo
por ser beneficiária da gratuidade processual.
Contrarrazões apresentadas a folhas 209/218.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de dívida
cumulada com indenização por danos materiais e moral, por desconto
indevido em benefício previdenciário, sob a denominação de
contribuição “anapps”.
Em resposta, a ré sustentou a legalidade dos
descontos, decorrente de associação para usufruto de benefícios e
serviços diversos ofertados aos associados. Impugnou o pedido de
devolução em dobro dos valores descontados. Aduziu inexistência de ato
ilícito e de dano moral.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
O recurso não pode ser conhecido, necessária à
sua redistribuição.
A lide trata tema de competência recursal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001275-79.2019.8.26.0396 -Voto no 13573
4
Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
A autora alega que a associação ré promove
descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
É sabido que a competência é fixada pelos
termos do pedido inicial.
Dispõe o artigo 103 do Regimento Interno
desta Corte:
“A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda
que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la”.
Nos termos do artigo 5°, I.1, da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, as “ações relativas a fundações
de Direito Privado, sociedades, inclusive paraestatais, associações e
entidades civis, comerciais e religiosas” são de competência da 1a à 10a
Câmaras da Seção de Direito Privado desta C. Corte.
Não deve ser conhecido o recurso, mas sim
determinada com a sua redistribuição a uma das C. Câmaras da Primeira
(1a) Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal.
Observe-se, a corroborar os argumentos supra,
que referida subseção tem julgado casos análogos ao desta demanda.
A propósito os recentes julgados:
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos
indevidos de benefício previdenciário da autora, a
título de mensalidades por associação à requerida.
Sentença que julgou a ação parcialmente procedente.
Autora pugna pela majoração dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001275-79.2019.8.26.0396 -Voto no 13573
5
Danos morais elevados para 10 mil reais, valor que
melhor atende à dupla função da indenização,
reparatória e preventiva. Recurso da autora provido.”
(TJSP, 1a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1003998-46.2019.8.26.0663,
Rel.
Des.
Francisco
Loureiro, j. em 04/08/2020).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos em benefício
previdenciário. Matéria incontroversa. Devolução em
dobro. Medida necessária, nos termos do enunciado
pela Súmula 159 do STF. Dano moral configurado.
Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam
“in re ipsa”. Suficiência da prova dos prejuízos
causados à apelante em decorrência da má gestão da
associação. Precedentes. Dano moral arbitrado em
R$-4.000,00 (art. 944 do Código Civil). APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP, 3a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1010455-09.2019.8.26.0077,
Rel.
Des.
Donegá
Morandini, j. em 5/06/2020).
Confiram-se, também, precedentes do Grupo
Especial da Seção do Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de inexigibilidade de taxa de associação.
Competência preferencial da Subseção de Direito Privado I.
Art. 5o, I, item I.1, Resolução 623/2013 TJ/SP. Conflito de
competência procedente para fixar a competência da
Câmara
Suscitada.”
(Conflito
de
Competência
no
0006132-78.2020.8.26.0000, rel. Des. J. B. FRANCO DE
GODOI, j. 17.04.2020, v.u.).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de rescisão
contratual e inexigibilidade de débito. Aplicabilidade do
artigo 5o, item I.1 da Res. 623/2013 que prevê a competência
da Subseção I de direito Privado para o julgamento de ações
relativas a associações. Competência da Sétima Câmara de
Direito Privado. Conflito procedente, para reconhecer a
competência da Egrégia 7a Câmara de Direito Privado.”
(Conflito de Competência no 0021536-43.2018.8.26.0000,
rel. Des. PERCIVAL NOGUEIRA, j. 13.07.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001275-79.2019.8.26.0396 -Voto no 13573
6
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO
QUE VERSA SOBRE NULIDADE DE CONTRATO DE
ADESÃO
DE
ASSOCIADO,
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO RELATIVO À ANUIDADE -
MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA 1a A
10a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ART. 5o, I. 1 DA RESOLUÇÃO No 623/2013.
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA
RECONHECIDA.”
(Conflito
de
Competência
no
0010902-85.2018.8.26.0000, rel. Des. ANDRADE NETO, j.
03.05.2018, v.u.).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA - Ação relativa à associação e sociedade
civis e suas responsabilidades civis - Competência recursal
da 1a Subseção de Direito Privado "ex vi" do art. 5o, I.1 e 28
da Resolução n. 623/13 - Conflito dado por positivado e
afirmada a competência da 7a Câmara de Direito Privado, a
suscitada.”
(Conflito
de
Competência
no
0054935-34.2016.8.26.0000, rel. Des. SILVEIRA PAULILO,
j. 06.12.2016).
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinada a sua redistribuição a uma das C. Câmaras da Primeira (1a)
Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator